Tribunal: TJBA
Processo: 8034817-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034817-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: FERNANDA TRINDADE MARTINS

Advogado(s)
:
TATIANA FONSECA MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. TAXA DE JUROS QUE DEVE INCIDIR NA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS DA MORA. PRESUNÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE MANDATO DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento de cartão de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão: (I) analisar a legalidade das taxas de juros aplicadas; (II) averiguar a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com os demais encargos decorrentes de mora; e, (III) ponderar pela licitude da cláusula de mandato no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, restou cabalmente comprovada a estipulação de juros muitos superiores aos admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que entendeu pela sua abusividade.

4. Considerando o entendimento pacífico do STJ acerca da impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os ônus decorrentes da mora, também não merece reparo a sentença que entendeu pela sua ilegalidade.

5. Diante do não cumprimento do ônus de apresentação dos contratos indicados na inicial e da diferenciação realizada pelo STJ quando da análise da legalidade da cláusula de mandato, deve ser cumprido o regramento disposto no art. 400, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e improvida.

__________

Dispositivo relevante citado
: art. 300, §2º, do CPC e 400, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009
; (AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma - Dje 18/10/2011; STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1256866/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/02/2015; STJ. 2ª Seção. REsp 1.084.640-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23/9/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034817-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
FERNANDA TRINDADE MARTINS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .